Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-06.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-06.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RESULTADO: EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou sentença que declarou a nulidade de contrato de crédito consignado por vício de forma e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o não acolhimento do pedido de majoração formulado pela autora. A instituição financeira alega contradição no julgado quanto à existência de assinatura a rogo e omissão quanto à prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à existência de assinatura a rogo no contrato; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/01/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois o contrato de empréstimo não apresenta assinatura a rogo. O documento destacado pela embargante refere-se a atestado de condição especial e não ao contrato impugnado, não preenchendo os requisitos do art. 595 do Código Civil.

5.

Inexiste omissão quanto à alegação de prescrição quinquenal, pois a sentença expressamente a afastou, considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo. A ausência de impugnação sobre esse ponto na apelação impede sua rediscussão nos aclaratórios, configurando inovação recursal.

6.

A interposição de embargos de declaração com intuito meramente modificativo ou protelatório enseja advertência à parte embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

7.

O prequestionamento de matéria já se considera atendido à luz dos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, não havendo necessidade de nova manifestação para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por analfabeto invalida o negócio jurídico, nos termos do art. 595 do Código Civil.

2.

Não cabe alegação de prescrição em embargos de declaração quando o ponto foi devidamente enfrentado na sentença e não foi objeto de recurso de apelação.

3.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º; CC, art. 595; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 23070694), de minha relatoria,
julgado na 40ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 29/10/2024,
que conheceu e negou provimento aos Apelos das partes, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO CONTRATO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ANTONIA OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

APELAÇÕES CÍVEIS

interpostas por ANTONIA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial. Alega o banco apelante que o contrato, objeto da presente demanda, é legítimo, tendo a parte apelada buscado a instituição financeira para efetuá-lo, sendo que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de sua titularidade. Por sua vez, a apelante ANTONIA requer a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A question juris nesta instância revisora consiste em analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais que visavam a declaração da nulidade do contrato de crédito consignado e inexistência de débito, além da condenação em indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso do Banco Bradesco Financiamento S.A: Analisando o acervo probatório constato que o Banco ora recorrente juntou aos autos cópia do contrato impugnado, subscritos por duas testemunhas, contudo inexiste assinatura a rogo nos aludidos documentos, o que invalida a pactuação (Id. 10705185 - Pág. 5).

4. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

5. Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

6. Recurso de Antonia Oliveira: Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal valor atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade e não dá azo ao enriquecimento ilícito da ora apelante.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso de apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A conhecido e desprovido. Recurso de apelação de ANTONIA OLIVEIRA conhecido e desprovido”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que: há contradição, uma vez que o acórdão embargado afirma inexistir assinatura a rogo no contrato, enquanto que aponta que o documento juntado aos autos (PJe ID nº 10705185, pág.13), há assinatura a rogo, com os documentos da pessoa que assinou e de duas testemunhas.

Prossegue, aduzindo que há
omissão no
acórdão, uma vez que não analisou a questão da
prescrição quinquenal
das parcelas anteriores a 19/01/2016, aplicável segundo o CDC (art. 27) por se tratar de obrigação de trato sucessivo e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores e, se mantido o acórdão, que sejam excluídas essas parcelas do cálculo da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição acerca da existência ou não de assinatura a rogo no contrato e omissão quanto à declaração de prescrição quinquenal nos autos.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Acerca da suposta contradição em relação a existência ou não de assinatura a rogo no contrato, destaco que
alegação beira a litigância de má-fé, uma vez que bastaria a simples análise do contrato de empréstimo anexo (PJe ID nº 10705185 pág 01 a 05) para se concluir que não há assinatura a rogo.
O documento destacado nos presentes Aclaratórios, indicando a presença de assinatura a rogo no instrumento contratual, se refere, em verdade, ao Atestado para pessoas portadores de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos (PJe ID nº 10705185 - Pág. 13), não podendo ser interpretado em benefício e em validade da contratação, sobretudo porque não preenchidos os requisitos legais expressos no art. 595 do CPC.

Já em relação à alegação de
omissão quanto à prescrição
, destaco que a r. sentença foi expressa ao dispor (PJe ID nº 10705200, pág.02): “
Tratando-se de relação de consumo, não há que se falar na aplicabilidade da regra trienal prevista no art. 206 do Código Civil, diante da previsão especial contida no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, mesmo que no caso sob análise tenha transcorrido prazo superior há 05 anos da data da contratação até a propositura da demanda, tratando-se de obrigação sucessiva, a contagem de tal prazo deve se iniciar a partir do último desconto realizado no benefício previdenciário. Assim, perdurando os descontos até a data de hoje, REJEITO a preliminar arguida”.

Outrossim, as razões recursais do apelo interposto nada disseram sobre a prescrição, precluindo o direito de ora suscitá-las. Assim, apontar eventual omissão acerca da análise da prescrição, realizada pelo Juízo
a quo,
ao lado de configurar verdadeira inovação recursal, beira a litigância de má-fé, pelo que fica a parte advertida, desde já.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025